Tribunal: STF
Processo: HC 73978
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-13
Data de publicação: 1996-09-13

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não
possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
        RECURSO - RECOLHIMENTO - ARTIGO 594 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. Na dicção da ilustrada maioria desta Corte - seis
votos a cinco -, os preceitos dos artigos 391, inciso I, e 594 do
Código de Processo Penal foram recebidos pela Carta de 1988 (habeas-
corpus nº 72.366, relatado pelo Ministro Néri da Silveira perante o
Pleno, no dia 13 de setembro de 1995).